Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704898-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MATEUS ANDRADE MAGALINI ZAGO PACIENTE: ANTONIO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA DUNICE, EDMILSON PONTES MAGALHAES FILHO, REINALDO MAGALHAES DE SOUSA, AVELINO OTON DE LIMA, ODETE UCHOA ATHAYDE AUTORIDADE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrados pelos querelados na ação penal no 07489464-33.2019.8.07.0016, onde os impetrantes são acusados da prática do delito de calúnia por terem, supostamente, ofendido a honra de Fernando Bassit, ao lhe imputar falsamente o fato criminoso de apropriação indébita, quando expuseram publicamente a carta abaixo transcrita: “ALERTA PARA A ATUAL SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DA SQS 308 NOTA DE ESCLARECIMENTOS Prezados Moradores da SQS 308 - Estamos mais uma vez alertando a comunidade sobre ações que o Sr. Fernando Bassit vem promovendo contra o Estatuto e contra o Conselho Comunitário da nossa Quadra. Nós, Síndicos de 5 Blocos não o reconhecem os como Prefeito da SQS 308 (Os blocos I, Bloco B, ficaram de fora porque foram indevidamente banidos e os Blocos A, C e G, estão de fora por opção, pois se rebelaram A ESSE FATO e outras transgressões cometidas CONTRA O ESTATUTO, e pelas DISRUPTURAS DE NÃO OBEDIÊNCIA DE 02 DECISÕES DO CONSELHO COMUNITÁRIO de 26/02/2019. Transgressões e Desobediências cometidas por parte da Atual Gestão da Prefeitura da SQS 308 Sul. E Justificamos: - Ele vem sistematicamente desrespeitando o Conselho Comunitário, formado pelos 09 síndicos da Quadra, usurpando suas competências e desobedecendo a suas decisões, conforme os atos deliberativos no 001/2019 datado de 26 de fevereiro de 2019 – determinando por UNANIMIDADE que os 09 síndicos Associados à Prefeitura façam parte do Conselho Comunitário, e, o 002/2019, também datado de 26 de fevereiro de 2019, contendo as regras das eleições da SQS 308; - Ele vem legislando em causa própria, extrapolando suas competências para modificar o Estatuto da Quadra, sem ATENDER o exigido para o Ato Convocatório conforme Estatuto e o Código Civil, sem quórum qualificado conforme previsto pelo Estatuto, portanto, distorcendo a verdade e as regras, apenas para se manter no cargo, conforme Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas nos dias 02 de Abril e 07 e 23 de maio de 2019 por ele irregularmente convocadas e ilegalmente realizadas, inclusive indevidamente propalando a mudança de 07 (sete) Artigos do Estatuto; - Diante de todas essas sérias e graves denúncias, esses síndicos reunidos resolveram buscar nossos Direitos na Justiça, impetrando Ação Anulatória em 21 de maio de 2019, que foi distribuída para a 13a. Vara Cível de Brasília sob o n. 0713152-41.2019.8.07.0001 – TJDF, para restabelecer as regras, o respeito ao Estatuto, ao Conselho Comunitário, e o respeito a você morador, que contribui com nossa Associação; - O Sr. Fernando Bassit está com suas ações contestadas na Justiça também como pessoa física (artigo 38 do Estatuto) e saibam que ele vem se utilizando de forma irregular de recursos da Prefeitura (nossos recursos) para se defender custeando os honorários advocatícios de advogado, conforme consta em balancete da Prefeitura; - Pedimos aos senhores que não atendam a nenhum ato convocatório dessa gestão que se auto proclama no cargo ilegalmente, pois todos os seus atos estão passíveis de anulação; - Pedimos que aguardem decisão judicial que pede anulação de todos os atos realizadas nas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas nos dias 02 de Abril, 07 e 23 de maio de 2019, bem como seja determinada marcação de nova Assembleia Geral Extraordinária para eleição de Prefeito da SQS 308, pelo Conselho Comunitário devendo nela prevalecer as regras determinadas em ato deliberativo no 002/2019, datado de 26 de fevereiro de 2019. SINDICOS E LÍDERES REUNIDOS DA SQS 308” Alegam a possibilidade de impetração de habeas corpus quando há a devida demonstração da ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade e pela atipicidade. Aduzem inexistir dolo específico (animus caluniandi) e que o comunicado exposto na carta foi feito com a intenção de cumprir com o dever de associados e fiscalizar o cumprimento do Estatuto. Sustentam, ainda, que a fiscalização se opera no âmbito restrito do funcionamento determinado pelo Estatuto da Prefeitura no tocante à utilização regular de recursos públicos, não tendo qualquer conexão com a vida privada ou honra dos integrantes que ocupam cargos administrativos da Prefeitura. Pleiteiam a concessão da liminar a fim de suspender a tramitação do processo até o julgamento do presente writ. É o relatório. Decido. O trancamento de ação penal, por ser medida extrema, só deve ser deferida quando plenamente demonstrada à ausência de justa causa. Tal fato não restou, por ora, evidenciado nos autos, de forma que INDEFIRO o pedido liminar. À autoridade coatora para prestar as informações, em 2 (dois) dias, nos termos do art. 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Após, prestadas as informações ou decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 13 de março de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito